Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746206-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SASSO KFOURI, FABIO SASSO KFOURI, JORGE HENRIQUE SASSO KFOURI, LUIZ EDUARDO SASSO KFOURI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antonia Sasso Kfouri, Fábio Sasso Kfouri e Luiz Eduardo Sasso Kfouri contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta em face de Banco do Brasil S.A., determinou a emenda da petição inicial para comprovar a sobrepartilha do crédito discutido ou promover a regularização do polo ativo, a fim de que figure como parte legítima o espólio do falecido subscritor da cédula, nos termos do art. 110, do CPC. Em suas razões, os agravantes, inicialmente, relatam o percurso processual da demanda originária, a qual, afirmam, transitou por juízos distintos e teve sua classe ajustada de cumprimento provisório para liquidação por arbitramento. Sustentam que apresentaram cópia do inventário concluído do de cujus e que, não obstante, foi exigida a comprovação de sobrepartilha do eventual crédito ou a substituição do polo ativo pelo espólio. Argumentam que inexiste, por ora, crédito certo e exigível a partilhar, porque o resultado da liquidação ainda é incerto, de modo que a partilha, caso reconhecido crédito, poderá ser realizada ao final, em sede de cumprimento de sentença, com divisão igualitária entre os herdeiros. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para sobrestar os autos de origem até o julgamento deste agravo. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de manutenção dos herdeiros no polo ativo, sem necessidade de sobrepartilha neste momento, ficando eventual partilha condicionada ao que vier a ser apurado ao término da liquidação, com posterior divisão do crédito em cumprimento de sentença. Por meio do despacho de ID no 77723349, determinou-se a intimação dos agravantes para justificarem o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos contidos nas razões recursais (ID no 78142969). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o conteúdo do pronunciamento judicial recorrido: “Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo a parte, dá-se a substituição processual pelo espólio, representado pelo inventariante, até que se ultime a partilha. Da leitura dos autos não restou comprovada a partilha do crédito discutido. Assim, os autores não possuem, por ora, legitimidade para postular em nome próprio. Pelo exposto, deverá a parte autora emendar a petição inicial para comprovar a sobrepartilha do crédito ou para promover a regularização do polo ativo, para que figure como parte legítima o espólio do falecido subscritor da cédula. Advirto que a emenda deverá vir sob forma de nova petição inicial, consolidando-se as alterações. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. Com efeito, embora o pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge tenha sido cadastrado no Pje como “decisão”, este possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. Rememore-se que o recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora